Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

2. A escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade e, até prova em sentido contrário, “é dotada de fé pública e os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários” (Acórdão 1193581, 00188184520168070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. No caso, a herdeira/agravante, que não é filha da companheira, postula a intimação da companheira para ingressar nos autos do inventário, colacionando, para tanto, declaração de união estável realizada em cartório entre ela e o autor da herança. Consta outros herdeiros que sequer foram citados, de modo que eventual discordância ou alegação de vício poderá ser arguida quando do conhecimento da ação de inventário em manifestação no processo. Portanto, ausente controvérsia a respeito da existência, duração e concordância dos herdeiros sobre a união estável, despiciendo, por hora, o ajuizamento de demanda específica com o fito de reconhecer a união estável post mortem.

4. Agravo de Instrumento provido.